Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITO À TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a (i) possibilidade de condenação dos Réus em perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de transferência do veículo e das dívidas, bem como (ii) a existência de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Há expressa vedação à venda de bem alienado fiduciariamente. Sobre o assunto, o art. 1o, § 8o, do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, prevê que “o devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienada fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal”.
4. No caso, não se vislumbra dos autos que o demandante tenha comunicado ao credor fiduciário a respeito da transferência do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária ao demandado, portanto, a relação jurídica originária firmada entre demandante e instituição financeira permanece incólume, porquanto o agente financiador não participou da cessão de direitos, tampouco anuiu com a transferência do bem. Desse modo, inviável a pretensão no sentido de compelir ao demandado a promover a transferência do bem gravado com alienação fiduciária, sem anuência do agente financiador, por não encontrar respaldo no ordenamento jurídico.
5. Em razão da impossibilidade de condenar o demandado a transferir do bem gravado com alienação fiduciária, bem como considerando a revelia e ausência de elementos probatórios que venham a contradizer as alegações do demandante, a obrigação pode ser convertida em perdas e danos, nos moldes do art. 499 do Código de Processo Civil.
6. A situação dos autos não é capaz de gerar dano moral indenizável, considerando que o demandante concorreu para todos os aborrecimentos, visto que efetuou a transferência do veículo sem anuência da instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários redistribuídos.
Tese de julgamento: “O art. 1o, § 8o, do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, prevê que “o devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienada fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal”, desse modo, uma vez vedada a cessão de direitos de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária na forma realizada pelo demandante, a relação jurídica originária firmada com a instituição financeira permanece incólume, porquanto a mencionada instituição não participou da cessão, tampouco anuiu com a transferência do veículo. Carece de amparo jurídico a pretensão de transferência da titularidade do bem ao demandado, contudo, a obrigação pode ser convertida em perdas e danos, a teor do art. 499 do Código de Processo Civil.”